Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. DANO MORAL MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são valoradas favoravelmente ao réu.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, c, do Código Penal quando o réu não demonstrou que estava sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, razoável manter o importe em R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
8. Recurso parcialmente provido.